Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE STALKING, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO.
1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. O fato de a instrução processual ter sido encerrada, por si só, não se apresenta como elemento apto a autorizar a restituição pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.